Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-39.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706174-39.2024.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALINE FRANCISCO BRANDAO RODRIGUES EMBARGADO: MAURILIA CAMARA DE SOUSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 72350941, opostos em face da decisão, ID 71990490, que não conheceu do Recurso Inominado interposto, em razão de deserção. Em suas razões, a embargante alega situação fática excepcional e requer o acolhimento dos embargos com o reexame do pedido de gratuidade de justiça nos termos do art. 99, §7o do CPC, segundo o qual o benefício pode ser requerido a qualquer tempo no processo, mediante a comprovação da hipossuficiência. Subsidiariamente caso se entenda pela manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça, requer a concessão do prazo de 5 (cinco) dias para complementação do preparo, nos termos do art. 1007, §2o do CPC. Contrarrazões apresentadas, ID 72651033. A embargada requer a manutenção da decisão embargada, e a rejeição dos embargos de declaração pois estão ausentes qualquer um dos requisitos do art. 1022 do CPC, sendo manifestamente improcedente a reanálise do pedido de gratuidade de justiça. Ao final, requer a aplicação da multa de 2% nos termos do art. 1026, §2o do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, a embargante tão somente reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pela embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão ou contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há omissão ou contradição a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. É importante salientar que a embargante apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer "in albis" o prazo para cumprimento das decisões ID 71198942 e ID 71652357. Desse modo, entendo que não assiste razão a embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão da Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. No tocante ao pedido da embargada, ID 72651033, não há que se falar em litigância de má fé e aplicação de multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC, pois não restou demonstrado o intuito claro e específico de protelar o andamento processual, uma vez que a embargante atuou nos estritos limites de defesa dos interesses que entende legítimos. Mantenho os termos da decisão ID 71990490, por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito